Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1.336, §1o DO CC. ÍNDICE CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. TAXA REFERENCIAL (TR). APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir qual o índice de correção monetário aplicável ao caso.
3. De acordo com o art. 1.336, I do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Nos termos do parágrafo primeiro do aludido regramento, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
4. Considerando que há expressa convenção entre as partes quanto ao índice de correção monetária a ser utilizada em caso de inadimplência, mostra-se cabível a alteração da r. sentença para estabelecer a TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso.